Tribunal: TJMT
Processo: 0006360-84.2008.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0006360-84.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ELIACIR PEDROSA DA SILVA - CPF: 328.179.321-53 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATO ÍMPROBO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE NÃO CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES – DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – ATO SENTENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Para configuração da improbidade administrativa por acumulação de cargos públicos, indispensável a demonstração de má-fé do servidor e de provas que demonstrem o não cumprimento das atividades atinentes aos cargos ocupados em horários compatíveis.

Uma vez não comprovado o cumprimento das atividades regularmente, caracteriza-se a irregularidade e não a conduta improba.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 6360-84.2008.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos vestidos na inicial.

O Apelante aduz que está comprovada a cumulação de cargos, da parte Apelada pelo período de um pouco mais de seis anos, em municípios diferentes, porque um cargo era da Secretaria Estadual de Saúde, e o outro, como Assistente Social, em Rondonópolis, até 27/01/2004, quando foi cedida.

Defende que no caso da Apelada, a CRF não permite a acumulação, e que agiu com dolo, violando, assim, os princípios constitucionais da Administração Pública, o que caracteriza ato ímprobo.

Posto isso, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes, e Apelada Eliacir Pedrosa da Silva seja condenada por ato de improbidade administrativa, como incurso nas penas do inciso III do artigo 12, da LIA.

A parte Recorrida, embora intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (id n. 14120951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento do Apelo (id n. 19689965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020